Tribunal: TJDFT
Processo: 0740259-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO DE MAMAS COM PRÓTESE. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. NECESSIDADE DECORRENTE DE EMAGRECIMENTO OCASIONADO POR CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. CIRURGIA DE NATUREZA REPARADORA, E NÃO ESTÉTICA, COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO E ASTREINTES FIXADAS EM PATAMARES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, a sentença que concede a tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Na ausência dos requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
2. Não se cogita da perda superveniente do objeto da ação quando a exclusão da apelada do plano de saúde coletivo empresarial ocorre após a negativa de cobertura de procedimento de reconstrução de mamas com prótese, ocorrida durante a vigência do contrato, sobretudo quando ausente prova de que a apelante tenha notificado previamente a apelada do término da avença, conforme exigia a legislação em vigor até 30/03/2020.
3. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele e flacidez resultantes do emagrecimento ocasionado por cirurgia bariátrica são considerados uma fase avançada do tratamento contra a obesidade mórbida, ou seja, são cirurgias de natureza reparadora e não meros procedimentos estéticos, de modo a revelar-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
4. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) não é taxativo. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta expressamente de referido rol não é motivo suficiente para desobrigar o plano de saúde de custeá-lo.
5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à plena recuperação de paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados.
6. A indenização arbitrada deve proporcionar à ofendida satisfação capaz de amenizar a angústia experimentada, ao mesmo tempo em que importe em punição à ofensora, de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.